Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis, sendo contado em dobro ante a atuação da Defensoria Pública.
2. No caso em comento, verifica-se que a r. sentença foi publicada em audiência em 17/10/2023 (terça-feira), considerada publicada no mesmo dia. Assim o prazo de apelação teve encerramento em 04/12/2023 (segunda-feira).
3. O presente recurso foi interposto em 12/12/2023, quando já transcorrido o lapso temporal destinado à apresentação do apelo.
4. Apelação intempestiva
5. Recurso não conhecido.